Tribunal: TJSP
Processo: 3004813-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECÁLCULO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO À LEI No 8.880/94 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN – TEMA No 5 DO STF.
1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer consistente no apostilamento

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECÁLCULO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO À LEI No 8.880/94 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN – TEMA No 5 DO STF.
1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos para reconhecimento do direito ao recálculo de vencimentos. Condenação no recálculo dos vencimentos quando de sua conversão em URV para adequá-los à Lei no 8.880/94 e no pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Necessidade de observância do decidido no Recurso Extraordinário no 561.836-RN, objeto do Tema no 5 do STF. Inexigibilidade do título executivo (artigos 536, § 4o, e 525, §§ 12 e 14, CPC). Decisão reformada. Impugnação acolhida. Execução extinta. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004813-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados WALDIR JOSÉ DE ALVARENGA
SANTANA
MOREIRA,
JOÃO
LOPES
VIANA,
RAIMUNDO
ALVES
MONTEIRO, JORGE JULIO DE OLIVEIRA, CIRO JOSE SANTOS COSTA,
BENEDITO FAGIOLI, PEDRO CELSO FREDERICE, MARCOS ANTONIO
QUEIROZ, JOAO CARLOS ANDRIANI, MOISES NUNES MARIANO, SIDNEI
CARDOSO
GOMES,
AIRTON
MARAFIOTI,
MOACYR
JOSE
PIRES,
MARCILIO ROSSETO, LUIZ HELIO MORETTI, CLAUDINEI ALVES DE
CAMPOS, DEORGE JOSE DA COSTA, ANTONIO DE PAULA CARNEIRO,
SEBASTIAO ANTONIO e JOAO BATISTA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004813-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.470
2
VOTO No 30.470
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004813-24.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: WALDIR JOSÉ DE ALVARENGA SANTANA MOREIRA E
OUTROS
Juiz de 1a Instância: Sergio Serrano Nunes Filho
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE
FAZER
IMPUGNAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL RECÁLCULO DE VENCIMENTOS PARA
ADEQUAÇÃO À LEI No 8.880/94 PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - OBSERVÂNCIA
DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO
STF.
1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos
para
reconhecimento
do
direito
ao
recálculo
de
vencimentos. Condenação no recálculo dos vencimentos
quando de sua conversão em URV para adequá-los à Lei no
8.880/94 e no pagamento das diferenças remuneratórias,
respeitada a prescrição quinquenal.
2. Necessidade de observância do decidido no Recurso
Extraordinário no 561.836-RN, objeto do Tema no 5 do STF.
Inexigibilidade do título executivo (artigos 536, § 4o, e 525,
§§ 12 e 14, CPC). Decisão reformada. Impugnação
acolhida. Execução extinta. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de cumprimento de sentença, tendo por objeto obrigação de fazer
consistente no apostilamento de títulos para consta o direito reconhecido na
sentença, e de decisão que rejeitou a impugnação do executado.
Inconformado
recorre
o
executado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, insiste que a obrigação
reconhecida no título executivo é inexigível, pois contraria entendimento
firmado pelo STF no julgamento do RE no 561.836-RN, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004813-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.470
3
carreira
dos
exequentes
passou
por
reestruturação
remuneratória
determinada pelas LC no 826/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13, e
pela Lei Estadual no 8.989/94, estando prescritas eventuais diferenças
devidas. Sustenta, ainda, a inexistência de violação à coisa julgada.
Concedido efeito suspensivo, sobreveio
contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de reforma da r. decisão
agravada.
Segundo se infere dos autos, o agravante
foi condenado ao recálculo de vencimentos dos agravados quando de sua
conversão em URV para adequá-los à Lei no 8.880/94, bem como ao
pagamento de diferenças, observada a prescrição quinquenal. A decisão
transitou em julgado em 16 de abril de 2018 (fls. 105 dos autos de
execução).
Sucede, porém, que no julgamento do RE
no 561.836-RN, com repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux,
oportunidade em que apreciado o Tema no 5, que trata da compensação da
diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, o
Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV
no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente quando acarretar redução de vencimentos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004813-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.470
4
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória”.
Na espécie, verifica-se que a decisão do
Colendo STF foi proferida em 27 de setembro de 2013, portanto,
anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Por outro lado,
os exequentes são integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(fls. 57), cuja carreira foi reestruturada por meio de novas escalas de
vencimentos por ocasião do advento das Leis Complementares Estaduais no
823/96 e 830/97, quando cessado o direito à incorporação na remuneração
da diferença de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
A ação, no entanto, somente foi ajuizada em 2007, quando há muito
prescrita a pretensão.
Ressalte-se a inexistência de ofensa à
coisa julgada. É que regulando uma relação de trato continuado como a
remuneração do servidor a decisão judicial tem uma eficácia temporal, isto
é, é eficaz enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e
jurídicos que lhe serviram de suporte. É o que se extrai da interpretação do
disposto no art. 505, I, CPC, e é esse o entendimento do STF a respeito da
aplicação da lei superveniente relativa à remuneração do servidor à decisão
transitada em julgado:
“(...). 2. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art.
5o, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem
modificações no contexto fático-jurídico em que produzida,
como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de
remuneração.
3. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se
no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a
sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto
subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A
modificação da estrutura remuneratória ou a criação de
parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não
abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.
4. É cediço que a alteração, por lei, da composição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004813-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.470
5
remuneração do agente público assegura-lhe somente a
irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido:
os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes:
RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe
20.03.2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe
25.06.2004.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 30537 ED, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/02/15).
Em suma, impõe-se a observância do
quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836-RN,
objeto do Tema no 5 do STF, reconhecendo-se a inexigibilidade do título
executivo, nos termos dos artigos 536, § 4o, e 525, §§ 12 e 14, CPC.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação do
executado, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC,
condenando-se as exequentes no pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator